Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. CABIMENTO.
1. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução, até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes (art. 922, CPC).
2. O parcelamento da dívida firmado entre credor e devedor, no curso da ação de execução, implica a suspensão do processo pelo prazo acordado pelas partes para o adimplemento do débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.